Tribunal: TJBA
Processo: 0575753-58.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0575753-58.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

EMBARGSANTE:ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, LARISSA GUEDES MENEZES

EMBARGADO:
CESAR SANTANA GOMES

Advogado(s):

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. PEDIDO EXPRESSO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. TRIANGULAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. ART. 85, §1º E §11, DO CPC/2015. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ACOLHIMENTO
DOS ACLARATÓRIOS
.

1.
Constatada omissão no acórdão que deixou de apreciar expressamente pedido formulado pelo ente público para condenação da parte vencida em honorários advocatícios, faz-se necessário o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de sanar a lacuna decisória.

2.
Ainda que a sentença tenha julgado liminarmente improcedente o pedido antes da citação, a interposição de apelação e a posterior apresentação de contrarrazões pelo réu caracteriza a chamada triangulação da relação jurídica processual, autorizando a fixação da verba honorária em favor do recorrido vencedor, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. Em outras palavras, a apresentação de contrarrazões em apelação interposta contra sentença de improcedência liminar supre a ausência de citação originária e perfaz a triangulação da relação processual, legitimando a fixação de verba honorária em favor do recorrido vencedor. Ademais, sucumbente o autor apelante.

Deste modo, é cabível a fixação de honorários sucumbenciais no grau recursal, ainda que não tenha havido citação na instância de origem, desde que haja efetiva participação da parte recorrida na fase recursal, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Inteligência do art. 85, §1º e §11, do Código de Processo Civil de 2015, segundo os quais são devidos honorários advocatícios também no âmbito recursal, e sua fixação deve considerar o trabalho adicional realizado.

A omissão relativa à ausência de fixação de honorários advocatícios, suscitada expressamente em contrarrazões recursais, configura vício sanável via embargos de declaração, nos moldes do art. 1.022, II, do CPC/2015.

5.
Embargos de Declaração acolhidos para condenar o autor da ação originária ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade. Todavia, a concessão da gratuidade de justiça suspende a exigibilidade da verba honorária, mas não obsta sua fixação judicial, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015. Sendo assim, o embargado beneficiário da justiça gratuita, impõe-se a suspensão da exigibilidade da verba, conforme preceitua o §3º do art. 98 do CPC/2015.

Embargos de Declaração Acolhidos.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Embargos de Declaração
nº
0575753-58.2018.8.05.0001
,

em que figura como
Embarg
ante

ESTADO DA BAHIA
e como
Embargado

e
C
É
SAR SANTANA GOMES

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

Procurador(a) de Justiça